Tribunal: TJDFT
Processo: 0001179-57.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001179-57.2020.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ISALBERTO SILVA ASSUNCAO APELADO: ISALBERTO SILVA ASSUNCAO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa do réu Isalberto Silva Assunção contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 32, § 1o-A, da Lei n.o 9.605/98 (abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais domésticos circunstanciado pelo resultado morte), nos autos da ação penal no 0001179-57.2020.8.07.0014, em curso perante o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF (ID 44876683). Consta dos autos que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpôs o recurso e apresentou suas razões recursais (ID 44876692), tendo a Defesa apresentado suas contrarrazões (ID 44876697). Tendo em vista já terem sido também apresentadas as razões recursais defensivas (ID 45552290), encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Realizadas as diligências, retornem-me conclusos os autos. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator